Tribunal: TJSP
Processo: 1033830-71.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação cível – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais – Insurgência do autor – Alegação de possibilidade do cancelamento do cartão de crédito consignado independente do pagamento do débito – Admissibilidade – Beneficiário que pode, a qualquer tempo, solicitar o

Ementa:
Apelação cível – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais – Insurgência do autor – Alegação de possibilidade do cancelamento do cartão de crédito consignado independente do pagamento do débito – Admissibilidade – Beneficiário que pode, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento do cartão de crédito à instituição financeira – Cancelamento do cartão de crédito que não autoriza a liberação imediata do pagamento da dívida, tampouco a liberação automática da reserva de margem consignável – Exegese do art. 17-A, §1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009 - Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. TJSP - Autor/Apelante que optou pelo pagamento do saldo devedor por descontos na reserva de margem consignável do benefício – Ausência de comprovação de irregularidade nos termos da contratação ou de encargos envolvidos – Inexistência de justo motivo para perquirir-se acerca de eventual saldo credor em favor do apelante - Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação – Sem honorários recursais – Tema 1059 do E. STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.